Tribunal: TJBA
Processo: 8043400-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043400-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CASSIA MARY SOUZA PRAZERES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PIMENTEL DE SA SANT ANNA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c revisional de contrato de plano de saúde proposta por CÁSSIA MARY SOUZA PRAZERES. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para limitar as mensalidades ao valor de R$ 3.949,82, vinculando reajustes futuros aos índices fixados pela ANS e afastando reajustes por faixa etária.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da decisão que limitou os reajustes do contrato de plano de saúde, firmado antes da Lei nº 9.656/1998, aos parâmetros da ANS, em razão da ausência de critérios objetivos de reajuste no instrumento contratual.

III. Razões de decidir
3. Contratos antigos de plano de saúde não estão imunes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, devendo observar os princípios da transparência e do equilíbrio contratual.
4. A inexistência de cláusula clara e objetiva sobre critérios de reajuste autoriza a aplicação dos índices da ANS, evitando abusividade.
5. O perigo da demora alegado pela agravante, fundado em suposto desequilíbrio do fundo mutualístico, não se configura, pois a obrigação é pecuniária e reversível.
6. A multa cominatória fixada mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de critério contratual claro e objetivo para reajuste de mensalidade em plano de saúde autoriza a limitação dos aumentos aos índices da ANS. 2. A obrigação pecuniária não caracteriza risco de dano irreparável, sendo plenamente reversível."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8043400-39.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e,
como parte agravada,
CASSIA MARY SOUZA PRAZERES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça